Tribunal: TCU
Processo: 007.634/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, tendo como responsável o Sr. Antônio Fernandes de Lima, ex-prefeito de Umbuzeiro/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2012).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, tendo como responsável o Sr. Antônio Fernandes de Lima, ex-Prefeito de Umbuzeiro/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2012). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar os autos, sem julgamento de mérito, relativamente ao Município de Umbuzeiro/PB, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Fernandes de Lima, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2012 720,00 12/1/2012 3.509,80 24/1/2012 1.831,53 25/1/2012 611,80 25/1/2012 434,25 25/1/2012 375,00 25/1/2012 1.369,72 10/2/2012 1.830,09 16/3/2012 1.235,00 16/3/2012 752,77 3/5/2012 1.500,00 4/5/2012 1.170,00 4/5/2012 337,25 4/5/2012 191,88 10/5/2012 4.860,08 8/6/2012 9.650,29 21/6/2012 750,00 11/7/2012 2.000,00 13/8/2012 5.654,77 13/8/2012 100,00 6/9/2012 300,00 6/9/2012 730,00 6/9/2012 600,00 11/9/2012 1.875,00 11/9/2012 1.417,08 14/9/2012 10.476,32 1/11/2012 4.190,53 9/11/2012 2.092,53 20/11/2012 6.285,79 30/11/2012 1.200,00 14/12/2012 397,80 20/12/2012 261,00 24/12/2012 1.914,28 28/12/2012 141,94 28/12/2012 1.038,70 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Fernandes de Lima, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do §7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.